Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DO ELEVADOR. ALEGADA VARIAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que se verifique atecnia e prolixidade nas razões, não se distanciado, em essência, o recurso interposto dos fundamentos da sentença, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
2. A sub-rogação, pelo segurador, em todos os direitos do segurado/consumidor atrai à ação de regresso a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a contida no art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços no mercado de consumo, a qual, tratando-se de fornecimento de energia elétrica, é reforçada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. A aplicação da responsabilidade civil objetiva não afasta o encargo do autor de, à luz da distribuição estática do ônus da prova, demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
4. A apresentação de vistoria e relatório técnico inconclusivos, realizados à revelia da concessionária, não revela a existência de nexo de causalidade entre eventual falha na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica e os danos experimentados pelo segurado.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.